Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717901-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN SILVA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RENAN SILVA DE CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga (ID 52688896), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o réu 7 (sete) meses de detenção, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato). Em suas razões recursais a Defesa pede, em suma, a absolvição por insuficiência probatória e, caso assim não se entenda, a modificação do regime de cumprimento de pena (ID 52688901). O Ministério Público deixou de oferecer contrarrazões (ID 52688903). A Procuradoria de Justiça oficia pela remessa do feito para uma das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça e, caso este não seja o entendimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Relatado o essencial, passo a decidir. De fato, assiste razão à d. Procuradoria de Justiça ao arguir a incompetência desta 3a Turma Criminal para o julgamento do presente feito. O processo versa sobre infração de menor potencial ofensivo, tramitou perante Juizado Especial Criminal e seguiu o rito do procedimento sumaríssimo, evidenciando a competência de uma das Turmas Recursais, nos termos do disposto no artigo 12, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que assim dispõe: Art. 12. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; Diante do exposto, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023 08:59:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator